Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. AUMENTO DE 1/6. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I – Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo do agente no cometimento do crime de estelionato, configurado pela simulação de vendas de cartas de consórcio contempladas.
II – A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
III – Nos crimes patrimoniais, o prejuízo deve ser considerado elemento inerente à prática delituosa, contudo, quando for relevante, de forma a extrapolar o resultado normalmente observado para o tipo, pode ser utilizado como fundamento para majoração da pena-base.
IV – Verificada que uma das certidões utilizada para caracterizar a multirreincidência constava com trânsito em julgado em data posterior ao delito tratado nos presentes autos, promove-se o seu afastamento e redução do patamar de aumento para 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria.
V – Embora fixada pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e análise negativa de duas circunstâncias judiciais, sendo os antecedentes configurados por seis condenações anteriores, o regime poderia ser o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, c/c § 3o, do CP, caso em que não se aplicaria a Súmula 269 do STJ. Preserva-se o regime semiaberto fixado na sentença, em observância ao princípio non reformatio in pejus.
VI – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.